Tribunal: TJES
Processo: 5037030-44.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037030-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA MARIANA BASTEL DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037030-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE: KARLA MARIANA BASTEL DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por KARLA MARIANA BASTEL DE SOUZA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que narra a autora, que ingressou carreira da polícia militar no ano de 2014 e que a partir de 2018 passou a sofrer com transtornos mentais, sendo considerada pela junta militar de saúde temporariamente incapaz para o serviço militar.

Aduz que, em outubro/2021, o médico avaliador a considerou definitivamente inapta para o trabalho e em razão disso, foi encaminhada para reforma
ex officio
a contar de 18/11/2021. Narra que realizou os tratamentos médicos necessários, restando apta para exercer a atividade, pretendendo o retorno ao serviço ativo na PM/ES, inclusive com a contagem de tempo de serviço e o pagamento do valor integral do subsídio.

Em contestação de ID. 5156913, o requerido sustenta a regularidade do ato praticado, fundado no princípio da legalidade e na separação dos poderes. Ventila, também, a impossibilidade de ressarcimento de valores retroativos.

Em sentença (ID. 5156921), assim julgou o juízo a quo:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a parte Autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5891391) sustentando, preliminarmente, nulidade do decreto decisório em razão do cerceamento de defesa. No mérito, aduz que não há embasamento técnico específico que justifique o afastamento definitivo da agravante, haja vista a inexistência de laudo médico para atestar a incapacidade definitiva.

Contrarrazões ao recurso (ID. 5156927), requerendo a manutenção da sentença de piso.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, a partir dos documentos juntados no ID 5921777.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de nulidade da sentença guerreada.

Em sede preliminar recursal, a parte autora requer que seja declarada a nulidade da sentença prolatada, fundada no cerceamento de defesa. Não obstante o trabalho do juízo a quo, entendo acertada a alegação apresentada pela parte recorrente, razão pela qual acolho a preliminar suscitada, com fundamento nas razões que passo a expor.

Ao analisar a tramitação do feito, verifica-se que a parte autora inicialmente distribuiu a demanda perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Contudo, por força da decisão de ID 5156902, o juízo de distribuição originária declinou da competência ao Juizado da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa.

Dado o objeto da demanda, quando da remessa dos autos ao juizado especial, a parte autora aditou a inicial (ID
5156908
), requerendo de forma expressa a produção de prova pericial, conforme se vislumbra do item “d” do rol de pedidos.

O juízo de primeiro grau, sem se manifestar sobre os requerimentos relativos à produção de provas, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte autora.

Todavia, à luz do conjunto processual, verifica-se que a ausência de análise quanto à prova requerida comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando, assim, cerceamento de defesa.

Na espécie, a parte autora apresentou laudos particulares que divergem da conclusão médica constante dos documentos elaborados pela Polícia Militar, circunstância que a levou a ajuizar a demanda originalmente perante o juízo comum, por entender imprescindível a produção da prova pericial. Nesse contexto, impõe-se a apreciação do pedido probatório formulado, com vistas a dirimir a controvérsia instaurada, assegurar a adequada instrução do feito e resguardar o pleno acesso à justiça.

Registre-se que, não obstante a eleição do juízo inicial, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite-se a produção de exame técnico desde que não envolva complexidade excessiva, conforme preceitua o artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. Tal previsão busca garantir o contraditório e a ampla defesa, ao mesmo tempo em que preserva a simplicidade e a celeridade que norteiam a atuação desses Juizados, desde que a prova requerida seja compatível com esses princípios.

De modo que, no caso dos autos, incumbe ao Poder Judiciário aferir a compatibilidade da prova requerida com o rito dos Juizados Especiais ou, em não sendo o caso, suscitar o conflito negativo de competência.

Já que a manutenção do julgamento de improcedência da pretensão autoral, sem oportunizar à parte a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento indevido de defesa e afronta ao devido processo legal, por impedir que a parte se desincumba do ônus probatório que lhe é atribuído.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada no recurso inominado, declarando-se a nulidade da sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, oportunizando às partes a produção da prova requerida, com posterior prosseguimento para o regular julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual, ocasião em que deverá ser apreciado o pedido de prova pericial. Sem condenação em custas e honorários ante provimento do Recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de agosto de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)